Tribunal: CARF
Processo: 10935.721299/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE. PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea c do Decreto n.o 70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou razões trazidas somente no julgamento da impugnação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721299/2012-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.427 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MONDAY AGROPECUÁRIA COMÉRCIO INDÚSTRIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE. PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para afastar a
preclusão, com retorno ao Colegiado de Origem para apreciação do laudo complementar juntado
no Recurso Voluntário, vencidos os conselheiro Maurício Nogueira Righetti e Sheila Aires
Cartaxo Gomes, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721299/2012-94
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 538/566)
em face do V. Acórdão de no 2301-007.352 (e-fls. 519/525) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção, que julgou em sessão de 04 de junho de 2020 o recurso voluntário do
contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente a auto de infração de ITR relativo
ao imóvel Nirf no 5.701.365-9, de 1.115,9 ha., decorrente da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat).
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em regra, o
direito de o fazê-lo em outro momento processual. Cabe ao recorrente apresentar as
provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental
tempestivamente.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas. Recurso
não conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto não
compõem a lide e quedou-se preclusa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A falta de
publicidade das informações do Sipt não prejudica o exercício do direito de defesa do
contribuinte.
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão agrícola para
arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para afastar o
arbitramento deve conter o grau de fundamentação II, consoante o disposto naNBR
14.653-3.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Wesley Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert.”

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 669/690 de
03/02/2021:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

“O recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 18/11/2020, por
meio de edital de ciência eletrônica (e-fl. 663); o recurso especial já
houvera sido interposto em 19/10/2020 (e-fl. 536), razões às e-fls. 538 a
566, o qual, portanto, é tempestivo (Ricarf, Anexo II, art. 68, caput). É
possível, portanto, prosseguir na análise da admissibilidade do recurso
especial.”

04 – De acordo com o despacho acima foi dado parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte, para tratar da seguinte matéria: “(a) “possibilidade ou não da
apresentação de documentos/complementação dos argumentos de defesa após o protocolo de
impugnação pela Recorrente”, sendo em síntese as alegações do contribuinte:
a) o que se busca é o controle de legalidade dos atos praticados pelos
seus Agentes Fiscais, sendo que, se não considerado referidos
documentos na esfera administrativa, após decisão definitiva, o
contribuinte buscará a esfera judicial para discutir referida exigência e
poderá apresentar toda a documentação em questão além de produzir
prova pericial;
b) não é razoável que o contribuinte, por um excesso de formalismo da
Autoridade Administrativa, tenha que levar a questão à apreciação do
judiciário, sendo que, inclusive, tal fato pode ser prejudicial aos cofres
públicos que, se vier a ser sucumbente, terá que arcar com as despesas
judiciais adiantadas pelo contribuinte, bem como será condenado ao
pagamento de honorários sucumbenciais;
c) que no presente caso, não houve qualquer inovação por parte da
Recorrente, o Laudo apresentado no recurso apenas esclarece/reforça o
Laudo já anexado na impugnação e apresenta, de forma mais completa,
documentos comprobatórios que serviram de base para o cálculo do
VTN;
d) ao contrário do que restou decidido no v. Acórdão Recorrido, que se
deve buscar a verdade material na aplicação do direito quanto a
subsistência ou não da exigência fiscal e que a multicitada verdade
material deve-se sobrepor ao instituto da preclusão proposto no
Acórdão, em razão do objetivo do procedimento administrativo que é o
controle da legalidade dos atos praticados pelas Autoridades
Administrativas;

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 699 de 04/05/2021 e apresentou contrarrazões às e-fls. 700/706 em
04/05/2021 alegando em síntese:
a) Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva,
intervém na esfera de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

intervenção” seja passível de controle por intermédio de um processo
administrativo;
b) De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido
processo legal, é necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é,
tenha seu procedimento previsto em lei, não cabendo ao arbítrio da
Administração estabelecê-lo;
c) Ora,tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada
com o princípio da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser
adotado para a consecução dos fins a que visa o processo estejam
previstos em lei;
d) Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de
documentos ou novos argumentos em fase recursais, salvo em hipóteses
excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula rasa” da lei, a
pretexto de se invocar um determinado princípio processual;
e) Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a
norma pertinente à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a
sua inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula n. 2 do CARF;
f) Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego
processual, mas, sim, visando prestigiar a norma cogente em vigor e que
deverá ser aplicada;
g) Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de
nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase
recursal, tais provas deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo
desentranhadas, com o improvimento do recurso voluntário.

06 – Houve a entrega de memoriais por parte da recorrente, arquivados na pasta
eletrônica dessa C.Turma. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

Paradigmas AC. 2003-002.116 e 2402-008.858

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo porém em relação ao
primeiro paradigma, AC. 2003-002.116 entendo que não deve ser conhecido uma vez que pelo fato de
ter sido proferido por Turma Extraordinária o torna inservível como paradigma de acordo com o disposto
no art. 23-A c/c Art. 67§ 12 do RICARF, verbis:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

“Art. 23-A. Ficam criadas, no âmbito das seções de julgamento, turmas
extraordinárias, de caráter temporário, integradas por 4 (quatro) conselheiros
suplentes, sendo 2 (dois) representantes da Fazenda Nacional e 2 (dois) representantes
dos Contribuintes. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)"
(grifei)”
08 – Portanto o primeiro paradigma não é apto para comprovar o dissídio
jurisprudencial.
09 – Quanto ao segundo paradigma entendo que restou demonstrada a
divergência, assim como já tratada por essa C. Turma em caso análogo no Ac. 9202-009.662
paradigma julgado em 28/07/2021.

Mérito

10 – Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que para afastar o
conhecimento do documento (novo laudo) juntado em recurso voluntário fundamentou o voto da
seguinte forma:
“Quanto ao novo laudo apresentado junto ao recurso, dele não tomo conhecimento por
força do que consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19722”

11 – Avaliando as razões recursais do recurso voluntário do contribuinte quanto a
essa matéria entendendo oportuno transcrever as passagens das razões do contribuinte nessa
parte do tema, após questionar os fundamentos da decisão da DRJ em relação ao primeiro laudo
apresentado em defesa para desconstituir o lançamento por arbitramento pelo SIPT, verbis:
“6.27- Entretanto, para não prolongar a discussão sobre o Laudo apresentado na
impugnação, no que se refere à data e anexação de documentos, em complemento
àquele e em contraposição ao fundamento lançado na r. decisão quanto à
possibilidade de acesso às transações comerciais realizadas em determinado período,
o Recorrente apresenta, com fundamento no que dispõe a alínea "c" do § 4o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, o anexo Laudo elaborado pelo mesmo engenheiro,
que utiliza, para aferir o valor de mercado das áreas da região e, consequentemente,
como base para apuração do valor da terra nua, as negociações realizadas no ano de
2007, data base para o ITR 2008, conforme as respectivas matrículas dos imóveis
utilizados como amostras. (Grifei)
6.28- Assim, o Sr. Avaliador, mais uma vez, em cumprimento às normas previstas na
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, apresenta: os
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

elementos amostrais do Ano de 2008 (anexos 1.1); o mapa de localização dos
elementos de pesquisa e avaliando – ano 2008 (anexo 1.2); o tratamento dos dados
amostrais ano 2008 (anexo 1.3); o saneamento dos dados amostrais ano 2008 (anexo
1.4); a planilha de determinação do valor da terra ano 2008 (anexo 1.5); o formulário
que comprova os graus de fundamentação e precisão da avaliação ano 2008 (anexo
1.6); planilha de determinação do valor das benfeitorias ano 2008 (anexo 1.7); e as
cópias das matrículas dos elementos de pesquisa (anexos 1.8).
6.29- Conforme se infere do anexo 1.5 do Laudo Complementar ora apresentado, o
valor comercial médio do hectare na região, em 2008, era de R$ 5.393,96,
correspondente a área classificada como Classe I, isto é, área totalmente mecanizada.
Logo, tomando-se por base a média de área mecanizada, tem-se que este é o valor
comercial do hectare.
6.30- Assim, considerando a área total de 1.115,9970 hectares, o valor comercial da
área objeto da presente autuação era, em 2008, de R$ 3.226.900,00. Com efeito,
conforme o valor das benfeitorias (anexo 1.7), apuradas em R$ 1.481.800,00, o qual foi
objeto de competente avaliação in loco do avaliador signatário do laudo, verifica-se
que o valor da terra nua era de R$ 1.745.100,00 (R$ 3.226.900,00 - R$ 1.481.800,00 =
R$ 1.745.100,00) para o ano de 2008.
6.31 - Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo Sr. Avaliador nesse
Laudo de 2008, é aquele lançado pela Turma Julgadora, ou seja, o valor comercial da
área subtraído o valor das benfeitorias. (Grifei)
6.32 - Com efeito, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da Terra
Nua, em 2008, era de R$ 1.745.100,00. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados
do SIPT, pois o valor de mercado do imóvel rural é exponencialmente inferior àquele
considerado pelo Fisco.
6.33- Cumpre frisar, outrossim, que a própria Sra. Relatora do r. decisum ora
recorrido, na parte final da fundamentação de seu voto (fls. 9), admite expressamente
ter considerado o Laudo Técnico apresentado pela ora Recorrente, porém com grau
de fundamentação inferior a II, conforme segue: (Grifei)
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do
que II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de
modo que pende a balança, pela manutenção do critério legal, qual seja, os preços
previamente catalogados pela Receita Federal.
6.34 - Pois bem, ao contrário do afirmado pela Sra. Relatora, e conforme já
comprovado nas razões do presente recurso, o Anexo 7 do Laudo de Avaliação
demonstra, de forma irretorquível, terem sido cumpridos os requisitos referentes ao
grau de fundamentação e precisão exigidos pelo item 9.2.3.5 da NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, tendo o mesmo atingido o grau de
fundamentação II e precisão III.
6.35- Dessa forma, tendo restado tecnicamente comprovado que o grau de
fundamentação do Laudo Técnico apresentado pelo ora Recorrente não é menor do que
II, e seguindo o raciocínio da própria Sra. Relatora, a balança deveria pender para a
adoção do valor da terra nua nele apresentado e não daquele indevidamente lançado
pelo Sr. Auditor Fiscal.
6.36- Além disso, cumpre mais uma vez ressaltar que o imóvel foi avaliado por
profissional da área de Engenharia. A avaliação de imóvel constitui matéria técnica
afeta tão somente à engenharia e à arquitetura, por força de lei (Lei n° 5.194, de
24/12/1966, art. 7o, "c"). Veja-se:
(...) omissis
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

6.37- Portanto, com o devido respeito, discordâncias suscitadas por profissional que
não seja da área de engenharia ou arquitetura, com conhecimento limitado e empírico,
não podem ser aceitas, sendo necessária para tanto, a qualificação desse, com o devido
registro no órgão de classe (CREA).
6.38- Por essas razões, e considerando que o Valor correto da Terra Nua em 2008,
apurado por profissional habilitado e com observância da legislação, era de R$
1.745.100,00, ante os R$ 5.869.028,22 considerados pelo Recorrente com base no
laudo de avaliação de 2012, tendo esse, inclusive, recolhido parte do valor lançado a
ele correspondente, impõem-se, como verdadeiro instrumento de justiça, o
cancelamento da notificação.”

12 – Pela análise das razões acima do voluntário, entendo, ao contrário da decisão
recorrida, que o contribuinte demonstrou com clareza e objetividade a necessidade da juntada
posterior da complementação do laudo trazido com o recurso.
13 - Inclusive destaca o artigo de Lei e concatena as informações do laudo em
suas razões recursais confrontando os fundamentos da decisão da DRJ que pretende reformar,
sendo que na ocasião ficou caracterizado os elementos do art. 16§ 4o da alínea “c” do Decreto
70.235/72 no presente caso.
14 – Na ocasião, pelo contexto fático, não se trata de mera juntada posterior de
documento sem qualquer liame com os fundamentos da decisão recorrida (DRJ) e sem respaldo
em razões recursais, como muitas vezes verificamos em diversos arrazoados, pelo contrário,
entendo que ficou claro e bem delineadas as explicações e argumentos recursais quanto a
necessidade de análise do laudo complementar juntado em recurso, para afastar, dentro do
devido processo legal e do contraditório, o lançamento efetuado através de arbitramento do ITR.
15 – Essa matéria, entendo que deve ser analisado caso a caso de acordo com o
contexto fático, sem é lógico fugirmos do princípio da legalidade que rege a matéria processual,
quanto a necessidade do contribuinte demonstrar os motivos dessa juntada a posteriori, contudo,
necessário avaliarmos em conjunto com demais princípios, tais como o da razoabilidade e da
busca da verdade material, a fim de evitarmos cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório e o devido processo legal.
16 – A respeito do tema cito alguns julgados de outras Turmas da CSRF nos Ac
9101-004.690 e 9303-010.069:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.427 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721299/2012-94

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos
autos.

17 – Por isso, com a devida vênia, entendo que houve cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte no presente caso, na forma do art. 59, II, segunda parte, do Decreto
70.235/72 e portanto, dou provimento ao recurso especial com a determinação de retorno dos
autos ao colegiado a quo para análise do laudo complementar juntado ao recurso voluntário.
Conclusão
18 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, dou-lhe provimento com retorno dos autos para a Turma Ordinária.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 716
DF CARF MF
Original